Tribunal: TJMT
Processo: 1010995-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010995-43.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por OTI Brasil Transportes Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação reivindicatória c/c perdas e danos que lhe move Imobiliária Petrópolis Ltda. - ME, deferiu o pedido alternativo de tutela de urgência para determinar a imediata paralisação das obras, até que se estabeleça o contraditório, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não há provas acerca da posse injusta do imóvel. Assevera que possui o domínio e exerce a posse direta, mansa, pacífica e ininterrupta do bem em litígio há mais de 61 (sessenta e um) anos.
Segue sustentando o perigo de irreversibilidade da medida, tendo em vista que todo o trabalho de terraplanagem realizado para a construção da sede da empresa será perdido e, além disso, o plano estratégico de expansão da área de atuação restará frustrado pela inutilização do imóvel para o fim a que foi adquirido no ano de 2020. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer seja determinada à agravada a prestação de caução no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), correspondente ao valor da obra; ou R$ 7.855.200,00 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais), referente ao lucro das operações previstas para os anos de 2022 e 2023; ou, ainda, R$ 356.253,01 (trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e um centavo), quantia relativa à perda da terraplanagem.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que a recorrente alega que não há provas acerca da posse injusta.
Contudo, conforme asseverado pelo douto magistrado a quo, “quanto à paralisação das obras em andamento na área em litígio pelos requeridos, verifico necessário o deferimento do pedido de urgência, vez que, é medida de prudência a manutenção da situação atual de posse até melhor aprofundamento da questão, quando então será possível o afastamento de eventuais dúvidas acerca do conflito possessório.” (id. 91677972, p. 68).
Assim, diante da controvérsia sobre a posse em si, afigura-se prudente manter a obra paralisada, a fim de evitar maiores prejuízos.
Ademais, observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator